Tribunal: CARF
Processo: 16682.720777/2020-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16682.720777/2020-54
ACÓRDÃO
1401-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO RELATOR
INTERESSADO
GE CELMA LTDA E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2015, 2016
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXATIDÃO MATERIAL. CABIMENTO.
Constatada a inexatidão material na parte dispositiva do Acórdão
embargado, devem ser acolhidos os embargos para sanar o vício apontado.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos Inominados, sem efeitos infringentes, tão somente para corrigir o decisum, nos termos
do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 8 de outubro de 2024.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fl. 9726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720777/2020-54
2
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Gustavo de Oliveira
Machado(suplente convocado).

RELATÓRIO
Trata-se na origem de Auto de Infração lavrado para exigir débitos de IRPJ e CSLL,
contra o qual o sujeito passivo apresentou impugnação. A defesa do contribuinte foi julgada
improcedente pela DRJ, razão pela qual interpôs Recurso Voluntário, julgado improcedente por
esta Seção, por meio do Acórdão n.o 1401-006.920 (fls. 10.524/10.567), assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2017, 2018
NULIDADE. INOVAÇÃO DO CRITÉRIO JURÍDICO DO LANÇAMENTO.
INOCORRÊNCIA.
Não cabe a arguição de nulidade por modificação do critério jurídico do
lançamento quando a DRJ traz apenas argumentos complementares aos
fundamentos que motivaram a autuação. Nesse caso, não há que se falar
em violação ao art. 146, CTN, ou cerceamento do direito de defesa com
base no art. 59, do Decreto no 70.235/72.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO. SÚMULA
CARF No 116.
Para fins de contagem do prazo decadencial para a constituição de crédito
tributário relativo a glosa de amortização de ágio na forma dos arts. 7o e 8o
da Lei no 9.532, de 1997, deve-se levar em conta o período de sua
repercussão na apuração do tributo em cobrança.
NULIDADE.
AUTOS
DE
INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do lançamento, por vício de motivação,
quando este encontra-se devidamente motivado com fatos e fundamentos
jurídicos, e nele estão presentes todos os requisitos legais previstos nos
art. 142, CTN e art. 10, do Decreto no 70.235/72.
TAXA SELIC. JUROS. MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 108.
Fl. 9727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720777/2020-54
3
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício.
REORGANIZAÇÃO SOCIETÁRIA. CISÃO PARCIAL. ÁGIO DE SI MESMO
GERADO INTRAGRUPO. FLUXO FINANCEIRO INEXISTENTE. ÁGIO ARTIFICIAL.
INOCORRÊNCIA DE CONFUSÃO PATRIMONIAL ENTRE O REAL INVESTIDOR E
O INVESTIMENTO EFETIVAMENTE ADQUIRIDO COM ÁGIO.
A dedutibilidade da amortização do ágio de cisão parcial inserida em um
contexto de operações de reestruturação societária entre companhias
participantes do mesmo grupo societário demanda que as transações
estejam regularmente amparadas em atos empresariais não atingidos por
manobras artificiais.
Antes da Lei 12.973/14, a legislação não vedava transações provenientes
de reorganização societária com ágio entre partes relacionadas,
notadamente, operações dentro de um grupo econômico (intragrupo),
contudo esse tipo de operação deve estar lastreado em atos que não
busquem a criação do ágio de forma artificial, de modo que apenas uma
"casca" frágil protege a verdade.
A efetiva demonstração do fluxo financeiro que evidencie o pagamento do
custo de aquisição celebrado entre as partes, incluindo-se o montante do
ágio é uma condição essencial, contudo no presente caso houve apenas a
transferência de ações entre controladas.
Demonstrada a irregularidade do arranjo societário ante a artificialidade de
transações engendradas intragrupo, torna imperativo a manutenção dos
efeitos da glosa promovida em decorrência da configuração de ágio de si
mesmo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2017, 2018
CONFIRMADA INDEVIDA A GLOSA AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO NA INFRAÇÃO
DO IRPJ. ARTIGO 57 DA LEI 8.981/95. CABÍVEL A EXTENSÃO À CSLL.
Ágio é despesa, passível de amortização, submetida ao regramento geral
das despesas com repercussão tanto na apuração do IRPJ quando da CSLL.
Cabível, portanto, a extensão da glosa de despesas indedutíveis
(amortizações de ágio) à base de cálculo da CSLL por conta do disposto no
artigo 57 da Lei 8.981/95, que tem por intento evitar a repetição
desnecessária de comandos legais para disciplinar a metodologia de
determinação das bases imponíveis do IRPJ e da CSLL.
Fl. 9728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720777/2020-54
4

Confirmada a glosa de exclusão indevida de despesa indedutível amortização de
ágio na infração do IRPJ, por repercutir no Lucro Líquido, deve ser também estendida à apuração
da CSLL.
O Conselheiro André Severo Chaves, relator do Acórdão, opôs Embargos de
Declaração (fls. 10.568/10.569), sob o fundamento de que ao iniciar os procedimentos para sua
formalização, verificou a existência de inexatidão material na redação do seu dispositivo, na
medida em que sugere a negativa do recurso voluntário com relação à matéria alheia aos
presentes autos, qual seja: “multa isolada sobre estimativas”, os quais foram admitidos pelo Sr.
Presidente, para que “a turma julgadora se pronuncie sobre a inexatidão material apontada pelo
Conselheiro embargante”.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
Os Embargos inominados propostos pelo então Conselheiro Relator são
tempestivos e dele conheço.
Como muito bem detalhado nos embargos e no despacho de admissibilidade, trata-
se de erro material na parte dispositiva do voto condutor que tratou de matéria subsidiária
estranha aos autos, qual seja, exigência concomitante de multa de ofício e isolada.
Possível depreender que se tratou de mero erro material na medida em que sequer
tal matéria foi enfrentada no voto, mas sim outras matérias subsidiárias que tiveram provimento
negado pelo relator.
Assim é que, confirmando-se a inexatidão material na parte dispositiva do Acórdão
devem os presentes Embargos Inominados serem acolhidos, sem efeitos infringentes, tão somente
para corrigir o decisum neste ponto e, por consequência, a parte dispositiva do Acórdão, que
passa a ter a seguinte redação:

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, (i) afastar as
arguições de decadência e de nulidade do auto de infração e da decisão recorrida
para, no mérito, (ii) negar provimento no ponto relativo aos alegados erros de
cálculo efetivados pela autoridade fiscal; por voto de qualidade, negar provimento
Fl. 9729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.286 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16682.720777/2020-54
5
ao recurso relativamente (i) à glosa de despesas com ágio; (ii) à dedutibilidade das
despesas com o ágio na apuração da CSLL. Vencidos os Conselheiros Daniel
Ribeiro Silva, André Severo Chaves e André Luis Ulrich Pinto, que davam
provimento integral ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza. Julgamento realizado após a
vigência da Lei n° 14.689/2023, a qual deverá ser observada quando do
cumprimento da decisão.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 9730
DF CARF MF
Original